Tribunal: TJDFT
Processo: 0010798-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE DOS FATOS PRATICADOS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. RÉ PRESA DURENTE TODO O PROCESSO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ BÁRBARA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DA MENORIDADE APLICADA EM SENTENÇA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS DOS DIVERSOS RÉUS, QUANDO UTILIZADO MESMO FUNDAMENTO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR DE 1⁄4 (UM QUARTO). MANUTENÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENAS DE MULTA ALTERADAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS. REGIMES MANTIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS CORPORAIS SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS CORPORAIS MANTIDAS EM PATAMAR ELEVADO E NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Deve ser afastada a preliminar de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando as condutas cometidas pelos réus ostentam muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva e quando a ré ficou presa durante todo o trâmite processual.
2. Deve ser reconhecida a falta de interesse recursal quando se verifica que um dos pedidos formulados pela ré Bárbara foi atendido em sentença, in casu, a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa.
3. Comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos delitos, deve ser mantida a condenação de todos os réus, afastando-se, assim, os pedidos de absolvição e os pedidos de afastamento do crime de associação para o tráfico.
4. Apesar de o magistrado possuir certa discricionariedade na dosimetria da pena, ele deve se ater aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para estabelecê-la, devendo-se levar em consideração que, em se tratando dos mesmos fatos, a quantidade de pena decorrente da avaliação negativa de uma circunstância judicial, ou da aplicação de circunstâncias agravantes/atenuantes, amparada em um mesmo fundamento, para mais de um réu, deverá observar a mesma quantidade de pena.
5. Nos termos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, inviável a aplicação do privilégio quando os réus se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa.
6. No tocante à quantidade de aumento de pena por conta da interestadualidade dos delitos, a jurisprudência entende que a distância percorrida e o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem balizar a escolha da fração de aumento de pena.
7. Assim, levando-se em conta a logística da organização criminosa e a distância percorrida por eles - que saíram de Minas Gerais, passaram pelo Distrito Federal, chegaram na cidade de Rio Verde/GO, onde buscaram a droga, e estavam voltando para o Distrito Federal, onde ela seria entregue – entendo que a fração de 1⁄4 (um quarto) fixada pelo juízo a quo se mostra razoável.
8. Alterada a pena corporal, deve ser alterada a pena de multa, para que se respeite a razoabilidade entre elas.
9. Devem ser mantidos os regimes de cumprimento de pena fixados em sentença quando eles foram fixados de acordo com o que determina o artigo 33, do Código Penal.
10. Inviável a concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal quando as penas corporais foram fixadas em patamar superior a 4 (quatro) anos.
11. Inviável a expedição de alvará de soltura quando as penas corporais foram mantidas em patamar elevado, quando os regimes iniciais de cumprimento de pena foram mantidos e quando não foi concedido o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal.
12. Se o tempo de acautelamento não gerar reflexos na progressão de regime, o Juiz sentenciante deixará de aplicar a detração penal, porquanto a análise desse instituto compete ao Juízo de Execuções Penais.
13. Preliminar de recorrer em liberdade afastada. Recurso da ré Bárbara parcialmente conhecido. Demais recursos conhecidos e parcialmente providos.